Tribunal: TJSP
Processo: 2183917-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
SEGURO – Ação de cobrança – Prescrição – Ação proposta pelo segurado contra o segurador, com prazo de um ano, "ex vi" do artigo 206, § 1o, II, "b", do Código Civil, mas a contar da data em que o segurado tem ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez – Inocorrência, "in concreto", da prescrição – Procedimento administrativo encerrado, sem decisão, no termos da Súmula 229 do STJ,

Ementa:
SEGURO – Ação de cobrança – Prescrição – Ação proposta pelo segurado contra o segurador, com prazo de um ano, "ex vi" do artigo 206, § 1o, II, "b", do Código Civil, mas a contar da data em que o segurado tem ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez – Inocorrência, "in concreto", da prescrição – Procedimento administrativo encerrado, sem decisão, no termos da Súmula 229 do STJ, por parte da agravante, que não pode se beneficiar da própria torpeza, por suposta falta de apresentação do documentos pela empregadora do agravado, e não por omissão deste – Confirmação da decisão agravada – Afecção que atinge o agravado que só manifestou a sua intensa gravidade bem recentemente, antes de um ano da cobrança administrativa – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183917-90.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante ICATU
SEGUROS - S/A, é agravado MANOEL CABRAL NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183917-90.2020.8.26.0000 -Voto no 14.768
2
Voto no 14.768
Agravo de Instrumento no 2183917-90.2020.8.26.0000
Comarca: Americana 2a Vara Cível
Juiz de Direito: Marcos Cosme Porto
Agravante: Icatu Seguros S/A
Agravado: Manoel Cabral Neto
SEGURO Ação de cobrança Prescrição Ação proposta
pelo segurado contra o segurador, com prazo de um ano,
“ex vi” do artigo 206, § 1o, II, “b”, do Código Civil, mas a
contar da data em que o segurado tem ciência inequívoca do
caráter permanente da invalidez
Inocorrência, “in
concreto”, da prescrição
Procedimento administrativo
encerrado, sem decisão, no termos da Súmula 229 do STJ,
por parte da agravante, que não pode se beneficiar da
própria torpeza, por suposta falta de apresentação do
documentos pela empregadora do agravado, e não por
omissão deste
Confirmação da decisão agravada

Afecção que atinge o agravado que só manifestou a sua
intensa gravidade bem recentemente, antes de um ano da
cobrança administrativa Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto contra r. decisão que, em autos de ação de
cobrança, fundada em contrato de seguro, não acolheu prejudicial de mérito,
correspondente à prescrição.
Alega a agravante, em suma, que o prazo
prescricional, que é de um ano, começou a fluir da data em que o agravado
teve ciência inequívoca do fato gerador de sua invalidez, no ano de 2010,
nos moldes do que preceitua o artigo 206, § 1o, II, “b”, do Código Civil, e do
que rezam os enunciados das Súmula 101, 229 e 278 do Superior Tribunal
de Justiça, bem como que foi avisada do sinistro apenas em 29.8.2017,
ocasião em que já havia ocorrido, de há muito, a prescrição da pretensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183917-90.2020.8.26.0000 -Voto no 14.768
3
agravado.
Recurso tempestivo, preparado, processado com
efeito suspensivo e contrariado.
Este o relatório.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão a
seguir transcrita:
Vistos. O autor ajuizou a presente ação contra a
seguradora contratada, visando a indenização pela invalidez parcial e
permanente da capacidade funcional. Afasto a alegação de prescrição, que
é de um ano, a contar da negativa do pagamento. O documento de fls. 175
comprova que a provocação do segurado foi recebida em 29 de agosto de
2017. Contudo, o procedimento não foi encerrado, tanto que a requerida
sugeriu, em contestação, a suspensão do processo para a análise da
documentação. Portanto, o processo deve seguir, com a produção da prova
pericial. Concedo o prazo de 15 dias para os quesitos. Com eles, oficie-se
ao IMESC. Com o laudo, digam e conclusos. Intime-se (fls. 13).
E, ao que se infere da inicial, a pretensão do
agravado se funda nos fatos a seguir descritos:
(...)
O
Autor
é
empregado
da
empresa
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA, desde
05/07/1983, sendo certo que há época foi contratado para exercer a função
de ajudante de produção e, posteriormente passou a exercer as funções de
construtor de pneus. Em decorrência do contrato de trabalho, o Autor
sempre contribuiu com seguro de vida implantado pela empresa e que
permanece em vigência até os dias de hoje (docs, anexos). Ocorreu que,
em 2010 o Autor passou apresentar problemas de saúde (ATAXIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183917-90.2020.8.26.0000 -Voto no 14.768
4
CEREBELAR G.11.9), que impedem a sua capacidade motora (andar e
falar), estando inapto para outros atos da vida civil. Em 2016 passou por
avaliação médica da Ré (ICATU) como atestado pelo DR. ANTONIO
LUCHESI FILHO
CRM 13.149 EM 13/09/2018 (doc. anexo). Em
08/06/2017 o Autor foi diagnosticado pelo mesmo profissional que “não tem
condições de retornar ao trabalho” (doc. anexo). Ainda, em 25/08/2015 e
08/04/2016 passou por RESSONÂNCIA MAGNETICA ENCEFÁLICA,
conforme documentos anexos, que apontam “ discreta redução volumétrica
do lobo temporal esquerdo e m comparação com hemisfério contralateral,
determinando alargamento simétrico da fissura sylviana”, bem como
“discretos focos de esquimia/gliose por microangiopatia no parênquima
celebral sem aspecto patológico, encontrados em pacientes neste faixa
etária ou associado a cefaleia crênica. Discreta redução volumétrica
cerebelar simétrica”. Portanto, o Autor é portador de ATAXIA CEREBELAR,
que fora constatado em 2010, sendo que não apresenta reversão do quadro
clínico, bem como retorno ao trabalho, sendo certo que permanece com
vínculo empregatício em aberto com a empresa GOODYEAR DO BRASIL
PRODUTOS DE BORRACHA LTDA., que mantém Apólice de Seguro
Coletivo com a Ré. Com essa doença (ATAXIA CEREBELAR), o AUTOR
encontra-se impossibilitado de exercer as atividades que vinha realizando,
em razão da seqüela que impede de retorno ao trabalho, estando assim
inapto para exercer as funções de vinha executando na empresa
empregadora (construtor de pneus). Conforme parecer médico, o Autor
encontra-se com falta de coordenação motora voluntária e com redução
volume cerebelar simétrico, com redução da capacidade produtiva. Portanto,
impossibilitado de trabalhar nas funções de linha de produção que exercia
antes, ainda que em serviços leves. Pelo vínculo que mantém com a
Empregadora Goodyear do Brasil Produtos de Borracha é beneficiário do
Contrato de Seguro de Vida em Grupo, cuja Apólice No 93.103.802 vêm
sendo renovada através de Aditivos (Certificado no 5307.0017004),
contendo dentre outros direitos, indenizações para ocorrência de
ACIDENTE DE TRABALHO e DOENÇA com invalidez total ou parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183917-90.2020.8.26.0000 -Voto no 14.768
5
permanente. O Seguro é de caráter “inter empresarial” e, o Autor figura na
condição participante, com os demais funcionários da empresa contratante
(GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA), que se
localizada no Km 128 da Rodovia Anhanguera, bairro Salto Grande no
Município de Americana-SP. Pelo mencionado contrato “inter empresarial” a
Ré pactuou com a Empregadora (Goodyear do Brasil) dentre outras a :“
Cláusula Primeira
Segurados: Para início da vigência do seguro serão
aceitos como segurados todos os dirigentes e empregados da Estipulante,
que estiverem em plena atividade profissional e perfeitas condições de
saúde, independentemente da idade que possuam. Após 30 (trinta) dias as
novas inclusões estarão limitadas a idade máxima de 65 (sessenta e cinco)
anos”. Também fora pactuado além da cobertura básica, que a APÓLICE
abrangeria garantias adicionais como consta das Cláusulas 3.2.3 “ in verbis”
3.2.3
Invalidez Permanente Total por Doença, garante, ao próprio
segurado, em caso desse vir a se tornar, totalmente e permanentemente
invalido, em função de doença, o pagamento de uma indenização no valor
de 100% (cem por cento) do Capital Segurado Individual. Não obstante as
normas do Seguro de vida em Grupo determinem que tal indenização seja
paga parceladamente, a ICATU efetuará o pagamento da indenização de
uma só e única vez, a vista” Consta, ainda, da cláusula 3.2.3 que: Para fins
deste seguro, considera-se invalidez permanente total por doença, a perda
total e definitiva da capacidade de um segurado desempenhar toda e
qualquer uma de suas atividades profissionais normais, bem como, todo e
qualquer
outro
trabalho
remunerado,
por
doença
especificamente
reconhecida pela Medicina e para a qual não se possa esperar recuperação
ou reabilitação com os recursos terapêuticos disponíveis na oportunidade,
impedindo assim que o segurado exerça toda e qualquer atividade
laborativa“. Na data de 18/01/2018 a RÉ notificou a Empregadora

Goodyear do Brasil Produtos de Borracha Ltda., referente ao SINISTRO DE
VIDA EM GRUPO No 12864416, informando não atender o pagamento do
seguro, por não apresentação de documentos indispensáveis para
regularização do processo de sinistro, encerrando o processo “por falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183917-90.2020.8.26.0000 -Voto no 14.768
6
documentação necessária”. Portanto, não negativa do direito a indenização
contida na cláusula 3.2.3, mas encerramento do processo administrativa por
falta de fornecimento de documentos pela empregadora. Pelo parecer
médico urge destacar no diagnóstico que o Autor se encontra com FALTA
DE
COORDENAÇÃO
MOTORA
VOLUNTÁRIA
-
REDUÇÃO
DA
CAPACIDADE PRODUTIVA desde 2010.E, em decorrência dessa doença o
Autor não pode atender mais as necessidades mínimas exigidas pela
Empregadora. Por essa razão, está a mercê de serviços leves e, na
condição de empregado (acidentado lesionado em caráter permanente)
alijado do processo de trabalho que exercia, estando assim imprestável para
as atividades fabris. Daí porque, se faz necessário a realização de prova
pericial, para que se possa demonstrar a presença do quadro clínico

ATAXIA CEREBELAR - CID G.11.9 que gerou a invalidez permanente de
capacidade funcional, pelo que é beneficiário da indenização coberta pela
apólice de seguro firmada pela empregadora Goodyear do Brasil Produtos
de Borracha Ltda., nos termos da Apólice No 93.103.802 de Aditivos
(Certificado no 5307.0017004 cláusula 3.2.3. Diante da doença irreversível
no ATAXIA CEREBELAR - CID G.11.9 e consequente redução da
capacidade laborativa, o AUTOR vem em Juízo pleitear o recebimento do
Prêmio oriundo do contrato “inter empresarial” (fls. 2/5 dos autos de origem).
De outro lado, ao suscitar a ocorrência de
preclusão, a agravante fez as seguintes afirmações:
(...) a seguradora encerrou a análise do sinistro
por falta de documentação em 09/01/2018 (...) cumpre salientar que a
seguradora ré não finalizou a regulação do sinistro ocorrido com o segurado
Manoel Cabral Neto diante de não ter recebido os documentos
complementares para o termino da análise, após solicitação da
documentação sem retorno a Icatu seguros encerrou a análise por falta dos
documentos necessários ao termino. Assim, requer a ré o sobrestamento do
feito pelo prazo de 90 dias para a devida regulação do sinistro, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183917-90.2020.8.26.0000 -Voto no 14.768
7
que o autor faça a juntada da documentação faltante, qual seja: - Relatório
feito pelo médico assistente, assinado e carimbado, informando se o
segurado é capaz de deambular, se vestir, se despir, levantar, sentar, se
alimentar e se higienizar sem auxílio de terceiros; - Formulário Declaração
Médica por Doença IFPD, devidamente preenchido, assinado e com
reconhecimento da firma do médico assistente. Ora Vossa Excelência,
somente com a documentação acima citada a ré poderá regular o sinistro da
maneira correta, e verificando que o segurado se enquadra na cláusula
contratual realizar o pagamento da cobertura. Cumpre salientar que em
momento algum a ré negou o pagamento da indenização pretendida pelo
autor, mas necessita da documentação completa para terminar a análise do
evento ocorrido. (fls. 17 e 20).
Diante disso e do que mais dos autos consta, o
recurso não comporta provimento.
Inicialmente, é de destacar que a jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada em sua Súmula 278, é pacífica
no sentido de que o termo inicial do prazo prescrição, em ação proposta
pelo segurado contra o segurador, correspondente a um ano, “ex vi” do
artigo 206, § 1o, II, “b”, do Código Civil, é a data em que o primeiro tem
ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.
Sobre o tema:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. COBERTURA SECURITÁRIA. PRESCRIÇÃO.
PRAZO ÂNUO. TERMO A QUO. DATA DA CIÊNCIA DA INVALIDEZ.
SUSPENSÃO DO PRAZO. PEDIDO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERRUPÇÃO. 1. Nos termos do artigo
206, § 1o, II, do Código Civil de 2002 é ânuo o prazo prescricional para
exercício da pretensão indenizatória do segurado em face do segurador. 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183917-90.2020.8.26.0000 -Voto no 14.768
8
O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em
que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.
Precedentes. 3. Segundo a jurisprudência sumulada desta Corte Superior, o
pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de
prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão (Súmula n. 229,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/1999, DJ 08/10/1999). 4. De acordo
com a jurisprudência desta Corte, o ajuizamento da ação cautelar de
exibição de documentos, interrompe o prazo prescricional para o manejo da
demanda principal. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp
1482595/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020).
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO
DE
COBRANÇA
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
DEU
PROVIMENTO AO RECLAMO, ANTE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. Nos termos do artigo 206, § 1o, II, do Código
Civil de 2002 é ânuo o prazo prescricional para exercício da pretensão
indenizatória do segurado em face do segurador. De acordo com a alínea
"b" da referida norma, o termo inicial do lapso prescricional conta-se da
ciência do fato gerador da pretensão. 1.1. Assim, em se tratando de seguro
por invalidez permanente, a orientação jurisprudencial cristalizada na
Súmula 278/STJ é no sentido de que o termo inicial do aludido prazo
prescricional opera-se a partir da "data em que o segurado teve ciência
inequívoca da incapacidade laboral". 1.2. O conhecimento inequívoco do
fato gerador da pretensão de indenização atinente ao seguro por invalidez
permanente, afigura-se, em regra, com o laudo médico, indicada causa,
natureza e extensão da lesão, podendo, outrossim, a ciência restar
configurada a partir da concessão da aposentadoria por invalidez. 2. Agravo
interno desprovido. (AgInt no REsp 1573924/PR, Rel. Ministro MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 28/09/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183917-90.2020.8.26.0000 -Voto no 14.768
9
É de se destacar, também, que a petição inicial
foi instruída com declaração da empregadora do agravado, que não foi
objeto da impugnação, diga-se, no sentido de que o agravado:
(...) se afastou de suas atividades laborais em
01/09/2016 (fls. 107).
É de destacar, ainda, que a pretensão do
agravado se funda no alegado descumprimento, por parte da agravante, de
seguinte disposição contratual:
(...) 3.2.3 Invalidez Permanente Total por
Doença, garante, ao próprio segurado, em caso desse vir a se tornar,
totalmente e permanentemente invalido, em função de doença, o
pagamento de uma indenização no valor de 100% (cem por cento) do
Capital Segurado Individual. Não obstante as normas do Seguro de vida em
Grupo determinem que tal indenização seja paga parceladamente, a ICATU
efetuará o pagamento da indenização de uma só e única vez, a vista (fls. 4
dos autos de origem).
Destarte,
como
restou
incontroverso
e
comprovado que o afastamento do agravado trabalho ocorreu apenas em
1o.9.2016, não há como concluir, por óbvio, que teve ele conhecimento
inequívoco do fato gerador de sua pretensão, nos moldes da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2010.
A par disso, a própria agravante alega, nas
razões recursais e na contestação, que o aviso do sinistro ocorreu em
29.8.2017 (fls. 5), bem como que encerrou a análise daquele aos 9.1.2018
(fls. 17), por falta de apresentação de documentação pela empregadora do
agravado, e não por parte desse, o que restou incontroverso, frise-se, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183917-90.2020.8.26.0000 -Voto no 14.768
10
falta de impugnação específica.
De mais a mais, o único documento com base no
qual se pode dizer que o agravado teve ciência inequívoca do caráter
permanente da invalidez, previamente à formulação do pedido de
pagamento da indenização, é o atestado do médico Dr. Antonio Luchesi
Filho, datado de 9.3.2017, frise-se, do qual consta, expressamente, o
seguinte:
Atesto que Manoel Cabral Neto é portador de
ataxia cerebelar com importante disfunção do equilíbrio. Sem condições
definitivas de voltar ao trabalho. (fls. 71 dos autos de origem).
Tanto é assim que constou do relatório do mesmo
profissional, elaborado meses antes, é dizer, em 16.9.2016, que:
O Sr. Manoel Cabral Neto é portador de um
quadro de ataxia cerebelar e não tem condições de retornar ao trabalho. (fls.
72 dos autos de origem).
Finalmente, não há que se cogitar de retomada
do curso do prazo prescricional, diante das peculiares circunstâncias do
caso concreto, em especial a inexistência de decisão, por parte da
agravante, nos termos da Súmula 229 do Superior Tribunal de Justiça, e o
encerramento do procedimento, por suposta falta de apresentação de
documentação, pela empregadora do agravado, e não por omissão deste,
ante a impossibilidade de a primeira beneficiar-se de sua própria torpeza.
Em
sendo
assim,
afigura-se
imperativa
a
confirmação da r. decisão agravada, por seus próprios fundamentos, com o
acréscimo dos acima relacionados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183917-90.2020.8.26.0000 -Voto no 14.768
11
Ao cabo, consigne-se que a interposição do
presente recurso traduz regular exercício do direito ao duplo grau jurisdição,
bem como que, definitivamente, não se vislumbra a configuração, “in
concreto”, das hipóteses relacionadas no artigo 80 do Código de Processo
Civil, a impedir a condenação da agravante, por litigância de má-fé, com
base no que reza o artigo 81 do mesmo Diploma.
Por tais razões, meu voto nega provimento ao
recurso.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator